Tribunal: TJBA
Processo: 8031531-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031531-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NELSON FALETA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA, ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO SINDICAL. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO INDEVIDA APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Recurso de Apelação interposto por consumidor idoso contra sentença que, em ação movida contra entidade sindical, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A pretensão recursal busca a reforma da sentença para condenar o sindicato ao pagamento de indenização, sob o argumento de que a manutenção de descontos mensais em seu benefício previdenciário, por mais de um ano e quatro meses após a solicitação formal de cancelamento (ID 101172703), configura dano moral presumido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em definir se a manutenção indevida de descontos de mensalidade associativa em benefício previdenciário, mesmo após a manifestação inequívoca de vontade do consumidor pelo cancelamento da filiação, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A relação jurídica entre o associado e o sindicato, quando envolve a oferta de serviços mediante contraprestação, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, com a incidência da responsabilidade civil objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

4 -
A conduta do sindicato de prosseguir com os descontos mensais no benefício previdenciário do consumidor por longo período após o pedido formal de cancelamento caracteriza ato ilícito e falha na prestação do serviço, ensejando o dever de reparar.

5 -
A apropriação continuada de parte de verba de natureza alimentar, pertencente a consumidor idoso e vulnerável, em desrespeito à sua expressa solicitação, não constitui mero aborrecimento, mas sim lesão a direitos da personalidade, como a dignidade e a tranquilidade, protegidos pelo art. 5º, V e X, da Constituição Federal.

6 -
O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefícios previdenciários é presumido (
in re ipsa
), dispensando a comprovação do efetivo abalo psicológico, pois a ofensa resulta da própria ilicitude do ato que priva o consumidor de recursos essenciais à sua subsistência.

7 -
A fixação da indenização por danos morais atende a uma dupla finalidade, compensatória e pedagógica, e deve ser arbitrada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade da conduta, o período da lesão e a condição das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A manutenção de descontos associativos em benefício previdenciário após a solicitação formal de cancelamento pelo consumidor configura ato ilícito e falha na prestação de serviço, sujeitando o fornecedor à reparação dos danos causados. 2. Os descontos indevidos e reiterados em verba de natureza alimentar, como o benefício previdenciário, caracterizam dano moral na modalidade
in re ipsa
, sendo a lesão presumida e independente de prova do abalo anímico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8031531-47.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que é Apelante
NELSON FALETA DOS SANTOS
e Apelado
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Salvador, .